Tribunal: TJBA
Processo: 8020958-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020958-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANDERSON SANTOS DA PAZ Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s):MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. DIREÇÃO DO PROCESSO PELO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial, formulado em ação ordinária que objetiva assegurar vaga reservada a candidatos autodeclarados pardos em concurso público para cargo na administração municipal. 2. O pedido visava à realização de perícia dermatológica como meio de comprovar características fenotípicas compatíveis com a autodeclaração étnico-racial do candidato. II. Questão em discussão: 3. A controvérsia reside em saber se o indeferimento de produção de prova pericial para fins de comprovação de fenótipo racial configura cerceamento de defesa e se o procedimento de heteroidentificação adotado pela banca examinadora é suficiente para a verificação da autodeclaração racial. III. Razões de decidir: 4. O magistrado é o destinatário final da prova e pode, com base na persuasão racional (CPC, art. 370), indeferir diligências que considerar inadequadas ou protelatórias, desde que de forma motivada. 5. A perícia dermatológica foi corretamente indeferida, por se mostrar inadequada à finalidade pretendida, considerando que a verificação fenotípica no procedimento de heteroidentificação abrange múltiplos elementos da aparência, não se restringindo à tonalidade da pele. 6. O conjunto probatório já constante nos autos foi considerado suficiente para a formação do convencimento judicial, inexistindo cerceamento de defesa. 7. A jurisprudência reconhece a legitimidade do uso da heteroidentificação como instrumento de controle da política de cotas raciais, desde que observados o contraditório, a ampla defesa e a dignidade da pessoa humana. 8. Ausente risco de dano irreparável que justifique a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial, quando adequadamente fundamentado e diante da suficiência da prova existente nos autos, não configura cerceamento de defesa. 2. É legítima a utilização do procedimento de heteroidentificação para confirmação da autodeclaração racial em concursos públicos, nos termos da política de cotas, desde que respeitados os princípios do contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; CPC/2015, arts. 370 e 995, parágrafo único; Lei n.º 12.990/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2543170/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; TJES, Ap Cível nº 50187075420238080024, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câm. Cível; STF, ADC nº 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 08.06.2017. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8020958-79.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ANDERSON SANTOS DA PAZ e Agravado MUNICIPIO DE ITABUNA e OUTRO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23